Tribunal: STF
Processo: ARE 1601827
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Scalina Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. O recurso teve seguimento negado, ainda, em razão do Tema n. 1.100/RG. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário e verifico que formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. HORAS-EXTRAS. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE. INSALUBRIDADE. NOTURNO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRÊMIO DE INCENTIVO DE META E DE FÉRIAS. EXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDA. 

Na sequência, a vice-presidência do Tribunal regional direcionou o processo à Turma, para possível retratação em razão do Tema n. 72 de repercussão geral. Em novo exame, o entendimento foi readequado para reconhecer a não incidência de contribuições sociais sobre o salário-maternidade (eDoc. 35).

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 195, I, “a”, da Constituição Federal. Aduz a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter indenizatório, tais como nos adicionais de: (i) Periculosidade e seus reflexos; (ii) Insalubridade e seus reflexos; (iii) Noturno e seus reflexos; (iv) Horas Extras e seus reflexos; (v) 13° Salário (Gratificação Natalina); (vi) Prêmios decorrentes de campanhas de incentivos de metas; (vii) Prêmios de Férias; e (viii) Férias Gozadas e reflexos. Assevera que não podem compor o cálculo das contribuições previdenciárias as verbas indenizatórias que não retribuam o trabalho prestado. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido o seu direito ao não recolhimento das contribuições previdências sobre as verbas em debate.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional entendeu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas a título de férias gozadas; horas-extras; adicionais de periculosidade, insalubridade, noturno; gratificação natalina; prêmio de incentivo de meta e de férias; em razão do caráter salarial de tais verbas. 

Assentou, ainda, que o artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorridos de reajustes salariais, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. 
O artigo 195 da Constituição Federal reza que: (...)
.............................................................................................
A simples leitura do mencionado artigo leva a concluir que a incidência da contribuição social sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título - frise-se - dar-se-á sobre a totalidade de percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento. 
Nesse passo, necessário conceituar salário de contribuição. Consiste esse no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição. 
O artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
.......................................................................................................
A contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei n° 8.212/91 incide sobre as férias gozadas, salário maternidade, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, gratificação natalina, prêmios de incentivos de metas e de férias. 

Saliento que para divergir das conclusões do Tribunal de origem, quanto à natureza das verbas para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária — sobre os valores pagos pelo recorrente a título de férias gozadas, salário maternidade, horas-extras, adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade, gratificação natalina, prêmios de incentivos de metas e de férias —, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional. A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo.

Rememoro que, no julgamento do ARE 1.260.750, paradigma do Tema n. 1.100 de repercussão geral, o STF assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 
(ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)

Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema em sede extraordinária, vez que demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência. Na mesma linha, verifique-se: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(ARE 1.095.542 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- DJe de 1º de abril de 2020, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (...)
(RE 1.095.055 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de agosto de 2020, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.
II - Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022, grifei)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente